Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. EMPRÉSTIMOS. CONSUMIDOR AUTOR. I - O consumidor pode optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, renunciando a prerrogativa legal, o que não viola as normas de acesso aos órgãos do Judiciário nem as de defesa de seus direitos, incs. VII e VIII do art. 6o do CDC. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília.